Tribunal: TJMT
Processo: 1007112-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007112-28.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), ROBSON LIMA DE ALMEIDA - CPF: 916.903.231-91 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – VENDA CASADA – ILEGALIDADE CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será demonstrada a abusividade dos Juros Remuneratórios quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação a média do mercado, utilizado na mesma espécie de operação. Em decorrência da ilegalidade da contratação do seguro, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OMNI FINANCEIRA S/A, com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de n° 1007112-28.2022.8.11.0041, ajuizada em face de ROBSON LIMA DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedente o pedido para consolidar a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, determinando, contudo, a redução dos juros remuneratórios ao patamar de 1,70% ao mês e 22,36% ao ano, bem como a restituição do valor de R$ 557,51 cobrado a título de seguro.

A Apelante aduz que os Juros remuneratórios não são abusivos e que o Réu teve a opção de contratar ou não o serviço de seguro Proteção Financeira, o que afastaria a tese de venda casada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, por inércia do apelado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da abusividade dos Juros Remuneratórios e da contratação ilícita do seguro financeiro.

A abusividade dos juros Remuneratórios é evidente, visto que os valores em média de mercado, referente a mesma espécie e data da celebração do contrato são consideravelmente inferiores ao do contrato, sendo de 3,85% ao mês e 68,72% ao ano, contraposto a média de mercado que disponibilizava valores de 1,70% ao mês e 22,36% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...).

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% aoano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos demútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios emsituações excepcionais, desde que caracterizada a relação deconsumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor emdesvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmentedemonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 CONFIGURAÇÃO DA MORA

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos noperíodo da normalidade contratual (juros remuneratórios ecapitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Na parte da fundamentação desse mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Assim, ante a evidente abusividade, os Juros Remuneratórios devem ser reduzidos. Não havendo motivo em divergir da decisão do Juízo a quo.

Em relação a cobrança de seguro vinculada ao contrato, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob o tema 972/STJ que nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Porém, na espécie, verifica-se que a instituição financeira não oportuniza a liberdade de escolha ao consumidor, para contratar um serviço de seguradora diverso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA –
VENDA CASADA CONFIGURADA
– COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
(N.U 1002596-49.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Desse modo, restou constatadas as ilegalidades na presente ação, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida.

Ante exposto ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023